Tribunal: TJMT
Processo: 1047522-94.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047522-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

2. Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.º 1047522-94.2023.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial presente ação de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A parte Ré, não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação sustentando, preliminarmente,
a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de audiência de instrução para a tomada do depoimento pessoal das partes, com a consequente impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que há nos autos expressa quitação de todos os serviços prestados pela parte Autora/Recorrida, fazendo menção ao documento denominado
“Termo de Quitação”
; assim, sustenta que
“como exaustivamente dito, o recorrido recebeu honorários desde o começo das ações listadas na inicial, circunstância esta que não existe nos precedentes citados na sentença objurgada”
.

Sustenta a impossibilidade de relativização do contrato, ante a ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, para tanto, argumenta que devem ser observadas as cláusulas que constam no contrato, fazendo menção às seguintes cláusulas: 17.1, 17.6, 16.6.1, 6.3. Segundo o Apelante,
“consta de forma clara na cláusula de rescisão acima citada que o recorrido não teria direito de receber qualquer valor a título de honorário se a etapa correspondente ao contrato não tivesse sido concluída, o que, no caso do êxito, dar-se-ia com o recebimento da dívida cobrada do cliente do recorrente, premissa esta que não aconteceu em nenhuma das ações indicadas na demanda em testilha enquanto àquele as patrocinava”
.

Segue sustentando a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, sob pena de violação aos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil; a inaplicabilidade do art. 22, §2.º, do EOAB; a impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, sob pena de enriquecimento ilícito; e, ainda, a necessidade de alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, tendo em vista que a
“obrigação nasceu quando da prolação da sentença”
.

Contrarrazões pela parte Autora/Apelada (id. 263800330).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 263836771).

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelante/Requerida pugna pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da r. sentença em razão da impossibilidade de julgamento antecipado, uma vez que os autos foram julgados sem que fosse oportunizada produção de testemunha, mormente no que diz respeito à coleta do depoimento pessoal das partes, prova esta que traria luz aos fatos.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que houve de fato o julgamento antecipado do feito.

Contudo, em que pese a irresignação da parte Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ
.(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa e nulidade do julgamento antecipado, principalmente porque a lide versa sobre o arbitramento de honorários advocatícios sucumbências, cuja apreciação não demanda a realização de audiência de instrução.

Desse modo,
REJEITO a preliminar de nulidade do julgamento antecipado
suscitada pela Apelante.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.º 1047522-94.2023.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial da presente ação de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Não se conformando, a parte Ré interpôs o presente apelo sustentando, quanto ao mérito, que há nos autos expressa quitação de todos os serviços prestados pela parte Autora/Apelada, fazendo menção ao documento denominado
“Termo de Quitação”
; assim, sustenta que
“como exaustivamente dito, o recorrido recebeu honorários desde o começo das ações listadas na inicial, circustância esta que não existe nos precedentes citados na sentença objurgada”
.

E sustenta, por tópicos:
i)
a impossibilidade de relativização do contrato, ante a ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais;
ii)
a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido;
iii)
a inaplicabilidade do art. 22, §2.º, do EOAB;
iv)
a impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, sob pena de enriquecimento ilícito; e, ainda,
v)
a necessidade de alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, tendo em vista que a
“obrigação nasceu quando da prolação da sentença”
.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nas Ações de Execução n. 0808230-93.2016.8.23.0010 (comarca de BOA VISTA/RR), 0603720-08.2018.8.04.0001 (comarca de MANAUS/AM), n. 0829268-93.2018.8.23.0010 (comarca de BOA VISTA/RR), n. 0831092-92.2015.8.23.0010 (comarca de BOA VISTA/RR) e n. 0003787-48.2011.8.11.0041 (comarca de CUIABÁ/MT)
;
pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

Isso porquê,
“após a revogação unilateral do mandato por iniciativa do réu, este se recusou a remunerar os serviços comprovadamente prestados pelo autor nos cinco processos em questão, visando, com isso, valer-se do trabalho alheio sem a devida contraprestação pecuniária. Conforme estabelece o § 2º do dispositivo legal acima mencionado, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial”
.

Para tanto, argumentou que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor/Apelado, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu/Apelante, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Sob esse aspecto, entendo por bem enumerar os atos processuais praticados pelo escritório de advocacia em cada um dos processos objetos da presente ação de arbitramento de honorários, vejamos:

(I)
PROCESSO Nº 0808230-93.2016.8.23.0010 - COMARCA BOA VISTA/RR

- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de VALMORE ALEXANDER MARTINEZ GARCIA, pretendendo o pagamento da quantia de R$ 112.672,87 (cento e doze mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Vejamos:

·

Reiteradas diligências para a citação dos executados, dentre elas o pedido de busca de endereço por meio dos sistemas INFOJUD, BACENJUD, SERASAJUD e SIEL.

·

Pedidos de citação por edital.

·

Pedido de expedição de ofícios às empresas VIVO/TELEFÔNICA, NEXTEL, CLARO, OI e TIM. Deferido.

(II)
PROCESSO Nº 0603720-08.2018.8.04.0001 - COMARCA DE MANAUS/AM.

- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA promovida em face de ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA CAVALCANTE JUNIOR e JOEDIMA DINIZ QUEIROZ ME, no valor de R$ 87.908,82 (oitenta e sete mil, novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos). Vejamos:

·

Inicio da representação processual em 23/09/2019.

·

Pedido de realização de nova pesquisa judicial de bens penhoráveis dos executados por meio dos sistemas eletrônicos RENAJUD e INFOJUD, seguido de comprovante de pagamento de custas.

·

Pedido de o emprego de meio alternativos de execução, para que fosse determinada a apreensão da CNH e do passaporte do executado pessoa física, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito que existissem em nome dos devedores.

·

Pedido de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano para a localização de bens.

·

Pedido de inclusão do débito no SERASA.

(III)
PROCESSO Nº 0829268-93.2018.8.23.0010 - COMARCA DE BOA VISTA/RR

- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de WILLIAM ABOU CHAHINE, pretendendo o recebimento de R$ 140.760,26 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta reais e vinte e seis centavos). Vejamos:

·

Diligências iniciais e posterior recebimento da petição inicial;

·

Fornecimento de endereço para nova tentativa de citação;

·

Pedidos de realização de consulta de endereços do executado cadastrados nos sistemas INFOJUD, SIEL e BACENJUD;

·

Pedido de nova tentativa de citação por oficial de justiça;

·

Pedido de realização de citação por edital;

·

Pedido de expedição de ofícios às empresas VIVO/TELEFÔNICA, NEXTEL, CLARO, OI e TIM, para que informassem os endereços do executado constantes em seus cadastros;

·

Novo pedido de citação por edital, seguido de pedido de citação por hora certa e novo pedido de citação por edital, este último deferido.

(IV)
PROCESSO Nº 0831092-92.2015.8.23.0010 - COMARCA DE BOA VISTA/RR

- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL contra A EVANGELISTA DE SOUSA – ME e ALEXSANDRO EVANGELISTA DE SOUSA, pretendendo o recebimento de R$ 79.698,25 (setenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos). Vejamos:

·

Juntada da cártula comercial que fundava o processo de execução, bem como do comprovante do pagamento das custas de locomoção do oficial para a citação;

·

Fornecimento de endereço para nova tentativa de citação;

·

Juntada de pedido de consulta de endereço da executada no sistema INFOJUD;

·

Requerimento de nova tentativa de citação em dois novos endereços; citações positivas;

·

Pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD, ante a ausência de pagamento voluntário do débito;

·

BANCEN e RENAJUD infrutíferos com o consequente pedido de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano para a localização de bens;

·

Pedido de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD;

·

Pedido de penhora de dois bens imóveis pertencentes aos devedores;

·

Novo pedido de pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD.

(V)
PROCESSO Nº 0003787-48.2011.8.11.0041 - COMARCA CUIABÁ/MT

- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ROSANGELA MOURA SILVA e E R PRODUÇÃO AGRICOLA LTDA - ME, pretendendo o recebimento de R$ 41.705,75 (quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos). Vejamos:

·

Reiteradas diligências para a citação dos executados, dentre elas o pedido de busca de endereço por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

·

Pedido de citação por edital deferido nos autos. Citação edilícia realizada.

·

Pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD, ante a ausência de pagamento voluntário do débito;

·

Na sequência fora certificado o desentranhamento dos embargos do devedor e da impugnação aos embargos à execução dos autos do processo de execução, para autuação em apartado.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objetos da presente ação, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença em
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Quanto ao termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Requerido não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para o novo importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025